Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, nos autos de n. 0713753-12.2017.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
Diante dos esclarecimentos prestados pela parte executada, na petição de ID 124045973, INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente ao ID 123707364 de reiteração de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para determinar que o Administrador Judicial efetue a relação da ordem cronológica, uma vez que este Juízo já providenciou, conforme esclarecido alhures, a expedição de ofício ao Juízo Universal a fim de que o credor fosse inserido na respectiva lista de credores, sendo de competência exclusiva do Juízo da Recuperação promover qualquer ato de constrição de bens da devedora.
Desse modo, cabe ao credor aguardar o pagamento do crédito a que faz jus, devidamente atualizado, a ser realizado pelo Juízo Universal e noticiado nestes autos.
Intime-se.
Após, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e retornem os autos ao arquivo com as cautelas de estilo.
2. Em breve síntese, o recorrente alega que “Ao contrário do que dispõe a decisão agravada, o juízo a quo é sim competente para adotar as medias constritivas, seja por se tratar de crédito extraconcursal, seja por que o próprio juízo recuperacional determinou que fossem adotadas, a partir de 30/09/2020, as medidas constritivas via penhora on-line nas contas da executada”.
3. Diante disso, pugnou pela antecipação de tutela recursal para que o juízo singular intimasse a executada agravada para pagamento voluntário do débito atualizado, e, em caso de não cumprimento da obrigação, fosse intimada a credora para atualização do débito com incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, e após, fosse realizada a penhora via SISBAJUD nas contas pertencentes a executada agravada até o limite do débito. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada.
4. A decisão de ID 36039751 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.
5. A respeito da submissão ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 prevê que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
6. O STJ definiu a seguinte tese no âmbito do Tema Repetitivo no 1051 (Acórdão publicado em 17/12/2020): "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece).
7. Consoante decidido no bojo do REsp no 1840531/RS (representativo da controvérsia): "4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência." (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
8. No caso em apreço, o fato que redundou na condenação da agravada na obrigação de pagar indenização por danos extrapatrimoniais (crédito exequendo) foi a inscrição indevida da ora agravante em cadastros de inadimplentes, ocorrida em 15/01/2016 (ID de origem no 11164519, Pag. 5), data anterior ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016.
9. Conforme Aviso n. 78/2020 do TJRJ (ID 106667060), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016, e, por isso, sujeitos a Recuperação Judicial, e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após tal data, não sujeitos a Recuperação Judicial.
10. Portanto, o crédito exequendo é concursal, devendo ser submetido a Recuperação Judicial.
11. O Aviso número 78/2020 do TJRJ, a pedido da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, relativo a "novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do grupo Oi – em recuperação judicial", estabelece que os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição de créditos concursais.
12. Por fim, destaca-se que, a despeito de ter sido consignado, em decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento n. 0700418-61.2018.8.07.9000, em 23/04/2018, ao fundamentar o indeferimento da concessão de efeito suspensivo pretendido pela Oi, que o fato gerador do crédito constituído seria a sentença judicial condenatória, o referido recurso não foi julgado por esta Turma Recursal, tendo em vista o pedido de desistência. Outrossim, tal decisão foi prolatada antes da fixação do Tema Repetitivo no 1.051/STJ e do recebimento dos avisos emitidos pelo Juízo Universal.
13. Tais os fundamentos, em observância ao Tema Repetitivo no 1.051/STJ e atendendo às determinações exaradas pelo Juízo Universal, deve ser mantida a decisão vergastada.
14. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.